Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de ação revisional ajuizada pela UNIÃO, com fundamento no artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do título judicial favorável ao SINDJUS/DF no MS no 4.325/1995 (decisão do Conselho Especial do TJDFT), que concedeu a segurança para garantir aos servidores do TJDFT o reajuste dos quintos/décimos incorporados no mesmo patamar do reajuste dos cargos e funções correspondentes. Eis a ementa do MS no 4.325/1995: Medida provisória. Necessidade de que sejam justificadas a relevância e a urgência, esta em período de tempo inferior a trinta dias, como pressuposto de validade. Não convertida em lei no prazo constitucional, desconstitui-se ex tunc, o decurso in albis do período de validade importando em rejeição tácita por parte do Congresso Nacional. Sua reedição se possível, só pode ocorrer mediante repristinação, tanto implicando novo período de trinta dias, sem retroatividade àquele em que perdeu a eficácia. Impossibilidade de uso de medida provisória em matéria objeto exclusivo de lei. Ineficácia da medida provisória, se desatendidos os pressupostos e condicionamentos constitucionais. Impossibilidade de se ferirem direitos adquiridos, mesmo em dependendo seu exercício de termo prefixado ou condição preestabelecida. Impropriedade de se transformar benefício vinculado a atividade funcional em vantagem pessoal, mediante simples troca de nome. Servidor público: incorporação de quintos, em conformidade com legislação não revogada. Legitimidade de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical. Writ de que se conhece. Segurança concedida. (Acórdão 82787, MSG432595, Relator: ROMEU JOBIM, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/9/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/6/1996. Pág.: 9)” Em suas razões recursais, a União aduz que: 1) houve alteração no estado de direito superveniente à formação do título judicial; 2) a Medida Provisória 2.225-45/2001 criou o art. 62-A, caput e parágrafo único, da Lei 8.112/1990, o qual determinou que as parcelas de quintos, incorporadas à remuneração do servidor, a partir da sua conversão em vantagem pessoal nominalmente identificadas, com o advento da Lei n. 9.527 /97, devem ser corrigidas, exclusivamente, pelos índices de reajuste geral da remuneração dos servidores públicos federais; 3) após a alteração da Lei 8.112/90, o TCU reputou indevido o reajustamento de valores nos moldes do MS 4.325/95 e o TJDFT acatou a recomendação do TCU, o que levou o SINDJUS/DF a impetrar novo MS, no 0700420-94.2020.8.07.0000; 4) a segurança foi concedida por considerar que a decisão atacada ofende a coisa julgada material, determinando-se o reestabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995, tendo sido ressalvada a possibilidade de posterior desconstituição por meio dos instrumentos adequados; 5) a coisa julgada não é instrumento capaz de gerar direito adquirido a regime jurídico e impedir a alteração da estrutura remuneratória dos servidores, tema já superado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; 6) de acordo com o entendimento pacificado pela Suprema Corte, em relações de trato continuado, como a existente entre a Administração e seus servidores, a superveniente alteração legislativa determina a imediata cessação da eficácia executiva da sentença, independentemente do manejo de ação rescisória; 7) a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que, em razão do disposto no art. 62-A da Lei n. 8.112/90, as parcelas de quintos, incorporadas à remuneração do servidor, a partir da sua conversão em vantagem pessoal nominalmente identificadas, com o advento da Lei n. 9.527 /97, devem ser corrigidas, exclusivamente, pelos índices de reajuste geral da remuneração dos servidores públicos federais; 8) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos do título formado no MS no 4.325/1995, determinando-se a aplicação imediata do regime jurídico previsto no art. 62-A, parágrafo único, da Lei 8.112/1990 (dispositivo criado pela MP 2.225-45/2001), que alterou a forma de atualização dos quintos/décimos e a a suspensão imediata do dever de realizar pagamentos em relação às verbas eventualmente retidas e não pagas nos últimos 5 (cinco) anos; 9) no mérito, requer a procedência do pedido revisional para ser reconhecido que os efeitos do título formado no MS no 4.325/1995 se limitam aos atos normativos pretéritos (MP 831/1995) à sua impetração; 10) subsidiariamente, requer seja reconhecida a imediata cessação de efeitos do título formado no MS no 4.325/1995, para que seja aplicado o regime jurídico previsto no art. 62-A, parágrafo único, da Lei 8.112/1990 (dispositivo criado pela MP 2.225-45/2001), que alterou a forma de atualização dos quintos/décimos; 11) nesse caso, requer que esse entendimento tenha efeito retroativo, para reconhecer a ausência do dever pagamento deste ente em relação às verbas eventualmente retidas e não pagas nos últimos 5 (cinco) anos, tendo em vista serem originadas em relações de trato sucessivo. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa reside em verificar a possibilidade de revisar os termos da segurança concedida no Mandado de Segurança 4.325/1995 em virtude de posterior alteração legislativa. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência almejada. Isso porque não está demonstrado nos autos o perigo da demora. Ainda que a União afirme que a produção indevida de efeitos dos Mandado de Segurança 4.325/1995 tenha causado prejuízos ao erário, não trouxe aos autos provas do efetivo prejuízo, com o indicativo de servidores que recebem a referida verba taxada nessa seara de ilegal. Ademais, a existência ou não de prejuízo financeiro depende da análise do mérito da presente ação, pois só há que se falar em prejuízo se a ação revisional for julgada procedente para afastar os efeitos do Mandado de Segurança 4.325/1995. Releva notar que decorreu prazo considerável entre a alteração legislativa arguida na inicial e a data do ajuizamento da presente demanda. Assim, nessa fase inicial, antes do contraditório e da devida instrução processual, não é possível concluir pela existência de danos ao erário para fundamentar a medida liminar e determinar a suspensão imediata dos efeitos do título formado no Mandado de Segurança 4.325/1995. Logo, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar defesa no prazo legal. P.I. Brasília, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora